Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000474-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN - CPF: 006.991.611-00 (AGRAVADO), AMANDA RASQUERI MENDES - CPF: 030.077.419-20 (AGRAVADO), DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES - CPF: 043.059.871-80 (AGRAVADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (PROCURADOR), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (PROCURADOR), NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - CPF: 882.907.191-91 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000474-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

AGRAVADO: PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES
PROCURADOR: HUMBERTO MARQUES DA SILVA, RUY NOGUEIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ILEGITIMIDADE ATIVA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE REVIGORAMENTO DEFERIDO PELO TRIBUNAL - PERMUTA DE ÁREAS – POSSE EM PEQUENA PARTE ANTE A INVASÃO DO RESTANTE - POSTERIOR ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO REVOGADA – RECURSO PROVIDO.

Para a antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo.

O não exercício de posse do total da área permutada e a posterior alienação daquela realmente recebida impedem o deferimento da medida, por inexistir a plausibilidade do direito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000474-73.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A

AGRAVADO: PRISCILA RASQUERI MENDES MARASCHIN, AMANDA RASQUERI MENDES, DIRCEU FERNANDO RASQUERI MENDES
PROCURADOR: HUMBERTO MARQUES DA SILVA, RUY NOGUEIRA BARBOSA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1000474-73.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro opostos pelos agravados na Ação de Manutenção de Posse proposta pela ora agravante, deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do cumprimento do mandado de revigoramento concedido pelo Tribunal de Justiça “
em relação a área objeto dos contratos de permuta entabulados entre a embargada e o de cujus Dirceu Pinhati Mendes
” (Id 30091968).

A agravante argumenta que o
decisum
agravado rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa dos embargantes/agravados suscitada pelo Ministério Público e suspendeu o cumprimento da liminar em relação a eles.

Sustenta que, ao sobrestar o cumprimento do revigoramento sobre a totalidade da área negociada no Contrato de Permuta, o juízo
a quo
estendeu a proteção possessória aos invasores que permanecem no perímetro, em evidente inobservância à ordem do Tribunal, e que ai reside o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para ela (agravante), o que autorizaria a concessão do efeito suspensivo.

No tocante à preliminar de ilegitimidade ativa dos embargantes/agravados, alega que ao argui-la o Ministério Público ressaltou a ausência da condição de terceiro, porquanto a dita propriedade é tratada na Ação de Resolução Contratual que tramita na Comarca de Campo Verde e as pretensões elencadas nos Embargos de Terceiro são incompatíveis com a natureza da demanda.

Consigna que a Ação Possessória foi ajuizada em 24-9-1999, o Contrato de Permuta formalizado em 23-3-2012, e o pai dos embargantes/agravados ingressou no feito principal pleiteando sua habilitação como sucessor dela.

Registra que está demonstrado nos autos, e foi tema da manifestação ministerial, que, na Ação de Resolução do Contrato de Permuta que manejou contra Dirceu Pinhati Mendes, este último assinalou na contestação ter recebido a posse de apenas
8.511ha
e adquirido
2.029ha
diretamente dos invasores, o que perfaz
10.111 hectares
.

E mais, que
cedeu seu direito de posse sobre referida quantidade
(
10.111ha) a Fernando Luiz Wosniak em 15-3-2013;
que na cláusula primeira da avença que firmaram está explícito que a compra e venda é atinente a 10.111ha, dentro de área maior de 25.064,45ha, de modo que a posse que teria recebido dela (8.511ha) foi transferida para Fernando Luiz Wosniak, o que igualmente retira dos agravados a legitimidade para oporem Embargos de Terceiro.

Anota existir “
fundamentação dúplice a ensejar a extinção do processo por ilegitimidade ativa dos embargantes, quais sejam, o primeiro corresponde à condição de adquirente da coisa litigiosa

que afasta a qualidade de terceiro e o segundo consistente na transferência do direito possessório a outrem (Fernando Luiz Wosniak)”.

Colaciona inúmeros arestos do STJ e do TJMT no sentido de que o adquirente de coisa litigiosa não é parte legítima para opor Embargos de Terceiro, ainda que não tenha figurado como parte na lide originária.

Destaca a ausência de legitimidade para ingressar com Embargos de Terceiro no que concerne ao fato de ter cedido a posse recebida dela (agravante) a Fernando Luiz Wosniak, e relaciona ementas de precedentes do STJ quanto a ser “
parte ilegítima para a ação de embargos de terceiro aquele que pretende defender bem que não mais possui, por já lhe ter alienado
”.

Diante dessa conjuntura e fundamentos, somados ao de que Dirceu Pinhatti Mendes celebrou Contrato de Permuta após o ajuizamento da Ação Possessória, requer o provimento do Recurso para que seja declarada a ilegitimidade ativa dos agravados para os Embargos de Terceiro porque adquirentes de coisa litigiosa e/ou em razão da alienação das terras recebidas pelo Contrato de Permuta.

Afirma ser incontroverso o
não
exercício de posse pelo antecessor dos agravados/embargantes na integralidade dos 25.064,45 hectares alusivos ao Contrato de Permuta, pois ele próprio confessa que recebeu dela somente a posse de
8.511ha
uma vez que o restante encontrava-se invadido. Ressalta que essa situação está prevista no Parágrafo Segundo da cláusula Décima Primeira do Contrato de Permuta, inclusive o seu compromisso de retirar os invasores no prazo de um ano sob pena de abatimento no preço, o que deixaria claro que Dirceu tinha ciência plena da invasão.

Acrescenta que isso por si só não autorizava o juízo
a quo
a entregar aos agravados/embargantes 25.064,45ha, até porque nem mesmo o antecessor deles recebeu dela a posse dessa quantidade; que os 2.029ha ele adquiriu dos invasores, os quais, juntamente com os 8.511ha, alienou para Fernando.

Assevera que a decisão agravada extrapolou os limites da lide e negou eficácia ao acórdão proferido no AI 1005867-47.2018, visto que beneficiou os agravados/embargantes com porção de terras que seu antecessor jamais possuiu, além de impedir a retirada de número expressivo de ocupantes do perímetro constante do contrato, os quais nem mesmo integraram o polo ativo dos respectivos Embargos de Terceiro. Aponta a presença dos requisitos que justificam a concessão da tutela recursal, tais como o risco de dano grave ou de impossível ou difícil reparação, e especialmente a probabilidade do direito invocado (Id 30091963).

A tutela recursal foi deferida (Id 32027991).

Em contraminutas individuais, mas com idênticos argumentos, os agravados arguem a ilegitimidade da agravante para exigir a totalidade da área desde que celebrou a permuta com seu pai, Dirceu Pinhatti Mendes. Para tanto, transcrevem a íntegra da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o revigoramento; reportam-se às matrículas dos imóveis que foram objeto da referida permuta e que a partir dessa celebração a agravante deixou de ser a possuidora dos 20.692,8751ha, principalmente depois do georreferenciamento feito pelo seu pai, e que ela estaria pleiteando direito alheio na Possessória que, a seu ver, deveria ser declarada extinta.

No mérito, esclarecem que contendem tanto com a agravante como com o terceiro que comprou as terras de seu pai, mas que não há trânsito em julgado dessas Ações. Afirmam que não se trata de aquisição de coisa litigiosa e que teriam legitimidade independentemente da venda para Fernando Wosniak, já que ainda discutem a questão na Justiça. Dizem também que é incontroverso o exercício e posse sobre o imóvel que seu pai adquiriu dos invasores. Na sequência discorrem longamente sobre a permuta (Id 34751968 e 34751969).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar – ilegitimidade ativa da agravante

A preliminar está fundamentada no fato de que a agravante celebrou permuta com Dirceu Pinhatti Mendes sobre 25.064,45ha e depois o georreferenciamento apontou apenas 20.692,8751ha.

Essa alegação está intrinsecamente relacionada com o mérito, de modo que com ele será apreciada.

Mérito

No AI, esta Câmara revigorou a liminar deferida na Ação d Manutenção de Posse proposta pela agravante e determinou o seu cumprimento tal como concedida inicialmente pelo juízo
a quo
, ou seja, restitui-lhe a posse do imóvel em litígio, exceto das terras na época ocupadas por Neci Martins Lima, porque de força velha.

Neste Recurso, ao deferir a tutela recursal, foi consignado que os próprios agravados declararam nos Embargos de Terceiro que são herdeiros de Dirceu Pinhatti Mendes, que em
23-3-2012, portanto há mais de 22 anos do ajuizamento da Ação originária,
contratou com a agravante a permuta de imóveis e dela deveria receber a posse de
25.064,45 hectares
,
mas foi-lhe transmitida a de apenas 8.511 hectares
uma vez que o restante estava invadido.

Ficou registrado que eles (agravados) declararam que seu pai (Dirceu Pinhatti Mendes)
adquiriu 2.029ha dos próprios invasores;
que pelo Contrato de Permuta
a agravante se comprometeu a retirar os ocupantes do local em um ano
, mas omitiram que foi pactuado o
abatimento de preço para o caso de ela não atender essa obrigação
(Id 30091969), circunstâncias que, por si sós, não autorizavam a concessão de liminar em 25.064,45 hectares, já que eles mesmos afirmaram que seu pai recebeu a posse de somente 8.511ha.

Também constou no
decisum
que essa permuta está em discussão na Ação de Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual n. 4369-42.2016.811.0051, em que contendem a ora agravante e o Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes e outros, em cujo feito foi deferido o bloqueio das matrículas e a intimação pessoal dos ora agravados sobre tal determinação, o que originou a interposição do AI 1004967-30.2019, de minha relatoria.

Foi assinalada ainda a existência da Ação de Rescisão de Contrato c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Perdas e Danos n. 1120-83.2016.811.0051, proposta por Dirceu Pinhatti Mendes contra Fernando Luiz Wosniak e outros, tendo por objeto o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais, pelo qual o antecessor dos agravados (Dirceu Pinhatti) alienou os
10.111ha
acima mencionados, e a agravante manejou a Ação de Oposição (Código n. 131349) que deu origem ao AI 1004949-09.2019, igualmente de minha relatoria.

Além disso, foi destacada tramitação dessas demandas e a arguição dos próprios embargantes/agravados que mostra que o antecessor deles jamais esteve na posse dos 25.064,45ha descritos no Contrato de Permuta. E mais,
que a única posse transmitida pela agravante foi a de 8.511ha, que, somados aos 2.029ha adquiridos de invasores, perfazem os 10.111ha alienados para Fernando Luiz Wosniaki em 15-3-2013
(Id 30091987).

Diante desse contexto, que está devidamente comprovado pelos documentos aqui trazidos, não há como reconhecer a ilegitimidade da agravante e nem a legitimidade dos agravados, como bem anotou o representante do Ministério Público quando postulou ao juízo originário a extinção dos respectivos Embargos de Terceiro.

Consoante art. 300 do CPC, para o deferimento da antecipação de tutela provisória é imprescindível a demonstração do perigo de dano, do risco ao resultado útil do processo e da probabilidade do direito.

Como exaustivamente relatado, os agravados opuseram Embargos de Terceiro sob o argumento de que seu pai (Dirceu Pinhatti Mendes) e a agravante celebraram permuta de áreas que perfazem 25.064,45ha. No entanto, há prova nos autos de que ele recebeu posse de apenas 8.511ha, porque o restante encontrava-se invadido, fato, inclusive, previsto no Contrato. E ficou caracterizado que Dirceu adquiriu 2.029ha dos próprios invasores, os quais, juntos com os primeiros, totalizaram 10.111ha, que alienou para

Fernando Luiz Wosniaki, o que deixa claro que eles não reúnem os requisitos que autorizam a antecipação da tutela provisória, nem quanto o 10.000ha já alienados e muito menos no que diz respeito aos expressivos 25.064,45ha.

Posto isso, dou provimento ao Recurso para revogar a tutela provisória concedida nos Embargos de Terceiro opostos pelos agravados.

II) VOTO (VISTA)

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos, pois, a respeito do cerne da controvérsia, perfilho entendimento diverso do esposado pelo ilustre relator.

A hipótese versa sobre decisão proferida em Embargos de Terceiro, que determinou a suspensão do cumprimento da medida liminar revigorada em relação à área objeto dos contratos de permuta firmados entre a embargada, ora agravante, e o Sr. Dirceu Pinhatti Mendes.

A agravante alega que há fundamentação dúplice a ensejar a extinção dos Embargos de Terceiro em face da ilegitimidade ativa dos embargantes, ora agravados, primeiro porque eles adquiriram coisa litigiosa e, depois, porque transferiram os direitos possessórios a Luis Fernando Wosniak.

No entanto, nenhum dos argumentos se sustenta.

O primeiro deles, de que os agravados são sucessores de Dirceu Pinhatti Mendes que, por sua vez, é sucessor da agravante, não tem aplicabilidade ao caso concreto, na medida em que a própria agravante alega que Dirceu Pinhatti Mendes interveio na ação possessória requerendo a sua habilitação como sucessor, pedido que, até o momento, sequer foi analisado.

Ora, se Dirceu Pinhatti Mendes não foi admitido na ação possessória originária, não é parte dela, e, portanto, os seus sucessores, ora agravados, tem sim legitimidade para oporem embargos de terceiros.

Quanto ao segundo argumento, a agravante alega a ilegitimidade dos embargantes, ora agravados, para a propositura dos embargos de terceiro, porque eles não teriam mais a posse da área, já que a teriam vendido a Fernando Luis Wosniak.

Todavia, o mesmo argumento vale para a agravante, que pretende revigorar liminar sobre área que há quase 10 (dez) anos transacionou com Dirceu Pinhatti Mendes, conforme demonstra o Instrumento Particular de Promessa de Permuta de Imóveis Rurais de id. 34751977 - Pág. 1/6, escriturado à id. 34751980 - Pág. 1/8.

Pela referida transação, a agravante celebrou permuta com Dirceu Pinhatti Mendes sobre 25.064,45 ha, o que equivale dizer que esta área não mais lhe pertence, independente de ter ou não recebido do permutante os imóveis que lhe foram prometidos em pagamento.

Ora, se a agravante permutou a área com Dirceu Pinhatti Mendes, dela não é mais senhora e possuidora, de modo que também não poderia aqui pleitear direito que não detém.

O que se vê é que a agravante está querendo impedir que os agravados litiguem por área que supostamente não lhe pertencem, mas pede revigoramento de área que vendeu a quase 10 (dez) anos.

Outrossim, o suposto inadimplemento de Dirceu Pinhatti Mendes está sendo questionado na Ação de Resolução Contratual c/c Anulação de Escritura Pública de Permuta, Nulidade de Ato Jurídico, Reparação de Danos Morais e Materiais e Multa Contratual de n. 4369-42.2016.811.0051, especialmente porque a agravante (Permutante 1) alega que não recebeu de Dirceu Pinhatti Mendes as áreas permutadas no contrato, mas alienou uma delas para Mauro Gasparelli o imóvel de matrícula 1007 (1.181.26559 ha), de propriedade do permutante 2 (Dirceu Pinhatti Mendes), conforme consta do Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural de id 34751997 - Pág. 1/4.

Como bem salientado pelo juízo de base, as questões atinentes ao adimplemento ou inadimplemento das partes acerca da permuta realizada entre elas deverá ser dirimida na ação de resolução de contrato já proposta na comarca de Campo Verde pela agravante e, acaso a requerente se sagre vencedora, restará ao juízo de origem tão somente declarar a perda superveniente do objeto e extinguir a ação, ocasião em que a agravante novamente poderá tomar posse da área constante no contrato de permuta.

Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito, mormente porque o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundado em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro” (Súmula 84 do STJ), a
ssim como o perigo da demora, na medida em que os agravados estão prestes a serem desapossados de área que comprovadamente adquiriram da agravante, conforme demonstra o contrato de permuta acostado aos autos.

Por fim, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da liminar com base na posse não exercida, pois, conforme pontuou o juízo singular, se a embargada (agravante) estivesse na posse da área objeto da ação anulatória, não teria motivos para requerer a reintegração de posse naquele processo.

Desse modo, indubitavelmente, não assiste razão à agravante, pois presente a probabilidade do direito que respalda a decisão recorrida, que concedeu a tutela liminar e suspendeu a reintegração em relação a área objeto dos contratos de permuta firmados entre a embargada, ora agravante, e o Sr. Dirceu Pinhatti Mendes.

Assim, com todas as vênias ao Douto Relator, ouso
discordar
do posicionamento registrado no voto proferido e da solução dada ao caso, motivo pelo qual, entendo que a decisão de base deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho os efeitos da decisão de base que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse na ação principal, em relação a área objeto dos contratos de permuta firmados entre a embargada, ora agravante, e o Sr. Dirceu Pinhatti Mendes.

É como voto.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020